Tribunal: TJES
Processo: 5004419-13.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004419-13.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JACKSON DA SILVA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5004419-13.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: JACKSON DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução interposto por
JACKSON DA SILVA
, em face da decisão proferida pel
o
MM. Ju
i
z
de Direito da
8
ª Vara Criminal de
V
ila Velha
, que não reconheceu a continuidade delitiva entre
os crimes apurados nas ações penais nº 00132732020148080014 e 00002896720158080014.

Em suas razões recursais,
sustenta o agravante, em síntese, que deve haver o reconhecimento da continuidade delitiva, unificando-se as penas previstas nas guias mencionadas, uma vez que presentes os requisitos consubstanciados na teoria objetiva.

O Ministério Público, ofereceu contrarrazões ao recurso interposto, pugnando por seu improvimento.

O
MM. Ju
i
z
de Direito, por ocasião do juízo de retratação, manteve a decisão impugnada.

A Douta Procuradoria de Justiça, através de parecer da lavra d
o
Ilustre Procurador de Justiça
A
ltamir Mendes de Moraes
, opina pelo improvimento do recurso, mantendo-se a decisão atacada.

É o relatório, em síntese. Na oportunidade, peço dia para julgamento.

Vitória, 27 de outubro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5004419-13.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: JACKSON DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução interposto por
JACKSON DA SILVA
, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, que não reconheceu a continuidade delitiva entre os crimes apurados nas ações penais nº 00132732020148080014 e 00002896720158080014.

Em suas razões recursais, sustenta o agravante, em síntese, que deve haver o reconhecimento da continuidade delitiva, unificando-se as penas previstas nas guias mencionadas, uma vez que presentes os requisitos consubstanciados na teoria objetiva.

Pois bem.

Não obstante a possibilidade de se poder reconhecer na fase de execução da pena a continuidade delitiva, verifico que os crimes que o agravante pretende ver unificados, com base na continuidade delitiva, apesar de terem sido praticados num pequeno intervalo de tempo, não foram perpetrados no mesmo contexto fático, além de contar com situações peculiares

e diferentes em cada uma das ações penais, o que revela que o crime subsequente não foi continuação do primeiro.

No mesmo sentido se manifestou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer,
in verbis:

“
(...)
Como se vê por meio dos documentos colacionados ao feito, as condutas perpetradas pelo agravante mais se coadunam com a habitualidade do que com a continuidade, sendo certo que quando os crimes cometidos não se encontram entrelaçados por um liame causal, como no caso dos autos, não há que se falar em continuidade, mas, sim, em reiteração delitiva
(...).”

Ademais, devo ressaltar que apesar da continuidade delitiva constituir-se numa ficção jurídica, a que o legislador, por questão de política criminal, quis entender como um único crime, tal liberalidade contém limites, dos quais não se pode fugir. São eles: a existência de dois ou mais crimes da mesma espécie; cometidos mais ou menos numa mesma época e num mesmo local; identidade de formas de execução e outras semelhantes, de tal modo que as ações subsequentes possam ser tidas como continuação da primeira, todas previstas no artigo 71, do Estatuto Repressivo.

Neste sentido, nossos tribunais têm decidido de forma reiterada, que para a caracterização da continuidade delitiva, é imprescindível o preenchimento dos requisitos objetivos – mesmas condições de tempo, espaço e
modus operandi –,
e subjetivo - unidade de desígnios.

No caso focado, conforme já dito,
verifica-se que inexiste prolongamento das ações ilícitas praticadas pelo agente, sendo as mesmas objetivamente autônomas, devendo ser afastada a referida ficção legal, por imposição da norma jurídica em vigor.

Assim, resta latente pelo conteúdo fático probatório ora demonstrado, que não há como se acatar o pleito defensivo de crime continuado, ante a ausência dos requisitos para a sua configuração.

Neste sentido, trago à colação os seguintes julgados:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 71 DO CP. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE DESÍGNIOS. REANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...) II - Segundo a jurisprudência do col. Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal Superior, para efeito de reconhecimento da continuidade delitiva, é indispensável que o réu tenha praticado as condutas em idênticas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhanças e, ainda, que exista um liame a indicar a unidade de desígnios do agente. Precedentes.

III - In casu, as instâncias ordinárias afastaram a hipótese de crime único e a aplicação da continuidade delitiva, por entender que não foram demonstrados os requisitos exigidos. Ao revés, concluíram que eram crimes autônomos, o que demonstraria a habitualidade criminosa.
(...)
(HC 599.831/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. ROUBO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO APTA A NÃO CONHECER DO WRIT. REJEITADA. FUNDAMENTOS QUE ENCONTRAM AMPARO NA JURISPRUDÊNCIA DESTE SODALÍCIO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. HABITUALIDADE DELITIVA RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVISÃO. REEXAME DE PROVA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. PRECEDENTES. PRELIMINAR REJEITADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...) Nos termos do art. 71 do Código Penal, o delito continuado evidencia-se quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, comete mais de um crime da mesma espécie. Necessário também que os delitos guardem liame no que diz respeito ao tempo, ao lugar, à maneira de execução e a outras características que façam presumir a continuidade delitiva.

IV - A respeito do tema surgiram algumas teorias, entre elas a teoria puramente objetiva, que abstrai os elementos subjetivos, e a teoria mista, também conhecida como híbrida, que entende ser necessária a presença de elementos objetivos e subjetivos. Como bem explicitou a Exposição de Motivos do Código Penal no n.º 59 (Lei n.º 7.209/84), o Brasil adotou, inicialmente, "[...] o critério da teoria puramente objetiva não revelou na prática maiores inconvenientes, a despeito das objeções formuladas pelos partidários da teoria objetivo-subjetiva. O projeto optou pelo critério que mais adequadamente se opõe ao crescimento da criminalidade profissional, organizada e violenta, cujas ações se repetem contra vítimas diferentes, em condições de tempo, lugar, modos de execução e circunstâncias outras, marcadas por evidente semelhança". Contudo, posteriormente, a jurisprudência entendeu que o critério seria insuficiente, exigindo a necessidade do liame subjetivo entre as condutas.

V - Esta Corte reiteradamente tem se manifestado no sentido de que, para restar caracterizada a continuidade delitiva, além dos requisitos objetivos, é necessária a demonstração da unidade de desígnios.

VI - Na presente hipótese, entenderam as instâncias ordinárias que o ora Agravante se trata de um criminoso habitual, que pratica reiteradamente delitos contra o patrimônio, o que afasta a aplicação da continuidade delitiva, por ser merecedor de tratamento penal mais rigoroso. Nesse sentido: HC n. 193.202/RS, Quinta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 19/03/2012; HC n. 166.534/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 31/05/2011; HC n. 103.933/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 03/11/2008.

VII - Não é possível, na via exígua do habeas corpus, proceder ao amplo reexame dos fatos e das provas para reconhecer a continuidade delitiva, sobretudo se as instâncias ordinárias, soberanas na análise da matéria fática dos autos, restaram convictas quanto à existência de reiteração na prática criminosa (e-STJ 176), como verificado no caso em apreço. Preliminar rejeitada. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 557.486/MS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 18/03/2020).

Ante o exposto, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se intacta a decisão atacada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Vitória, 27 de outubro de 2022.

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5004419-13.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: JACKSON DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 71 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO
CONHECIDO E
IMPROVIDO.

1
.

Segundo a jurisprudência d
as Cortes Superiores
, para efeito de reconhecimento da continuidade delitiva, é indispensável que o réu tenha praticado as condutas em idênticas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhanças e, ainda, que exista um liame a indicar a unidade de desígnios do agente. Precedentes
do STF e STJ
.

2
.
No caso focado, não se encontram presentes os requisitos caracterizadores da continuidade delitiva, eis que inexiste a unidade de desígnios entre os delitos, não podendo afirmar que um foi consequência do outro, uma vez que as circunstâncias de planejamento e o modo de execução são completamente diversos, c
onfigurando, portanto, a ocorrência de
crimes autônomos, o que demonstra a habitualidade criminosa
do recorrente
.

3.
Agravo conhecido e improvido.

Vitória, 27 de outubro de 2022.

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.